Tribunal: STF
Processo: ARE 1544883
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUTUAÇÃO FISCAL. ICMS. NÃO RECOLHIMENTO. OPERAÇÃO FRAUDULENTA. NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESA INIDÔNEA. SIMULAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante os óbices versados nas Súmulas 279 e 280/STF.



    2. A parte agravante alega a impertinência dos aludidos verbetes e insiste na ofensa direta ao Texto Constitucional bem como na nulidade do auto de infração, uma vez confirmada, no acórdão do Tribunal de origem, a transferência de mercadorias entre filiais, o que respaldaria a não incidência de ICMS, conforme decidido na ADC 49 e no Tema 1.099/RG.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente à higidez de autuação fiscal resultante do não recolhimento de ICMS, por substituição tributária, na saída das mercadorias com destino a empresa inidônea, pressupõe reanálise de legislação infraconstitucional e revolvimento de matéria fática. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação estadual de regência, não cabe o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF.



    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.